Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731236-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXEI GOES GENTIL, CAROLINA GUIDI GENTIL, ISADORA GOES GENTIL, TAIZO GOES GENTIL, TIAGO GUIDI GENTIL EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Contra o acórdão no 1613664 (Id 39301823), contendo o julgamento da apelação interposta por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., que conheceu do apelo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante e deu parcial provimento ao recurso para excluir a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, os apelados ALEXEI GOES GENTIL e OUTROS opuseram embargos de declaração (Id 39582426). Após oportunizado o contraditório os litigantes apresentaram Termo de acordo (ID 40736676), assinado pelos seus patronos, requerendo a homologação da transação e manifestando, expressamente, a desistência do recurso pendente de julgamento. Diante da autocomposição das partes, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC, bem como a desistência do recurso, de acordo com o artigo 998 do CPC. À secretaria para que retire o processo de pauta, certifique o trânsito em julgado do acórdão e retornem os autos à instância a quo para as providências de praxe, inclusive quanto ao cumprimento do acordo. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora